Tribunal: TJDFT
Processo: 0011463-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011463-71.2017.8.07.0001 RECORRENTE: AGAMENON MARTINS BORGES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES SUSCITADAS. nulidade da prisão em flagrante. nulidade absoluta em razão da ilegalidade do mandado de busca e apreensão. cerceamento de defesa e do devido processo legal em razão do indeferimento de nova prova pericial. nulidade da sentença em razão da Juíza que presidiu a audiência de instrução e julgamento. prática de eventual crime de prevaricação da Juíza Sentenciante e da Promotora de Justiça. nulidade da sentença por falta de fundamentação. REJEITADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ABOLITIO CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ausente a nulidade da prisão em flagrante visto que o agente de polícia confirmou que o recorrente estava presente no momento da apreensão da arma de fogo, conforme prova oral acostada aos autos. Os depoimentos dos policiais, enquanto representantes do Estado, são dotados de eficácia probatória e idôneos a embasar a sentença condenatória, principalmente quando reiterados em juízo e em consonância com as demais provas dos autos. 2. Ausência de nulidade do mandado de busca e apreensão, pois o mandado não foi realizado com a intenção de angariar provas contra eventuais clientes do recorrente, mas contra sua conduta como médico. O encontro da arma de fogo ocorreu de forma fortuita, restando caracterizado o fenômeno da serendipidade, previsto no artigo 158, § 2o, do Código de Processo Penal. 3. Ausência de cerceamento de defesa em relação ao indeferimento do pedido de reexame pericial, pois já havendo elementos suficientes nos autos, a diligência se torna desnecessária, motivo pelo qual a Juíza sentenciante indeferiu a perícia solicitada. O Magistrado é o destinatário das provas, sendo-lhe conferido o poder discricionário para indeferir diligências que considere protelatórias ou desnecessárias. 4. Não há que se falar em prática de prevaricação por parte do membro do Ministério Público, do Magistrado e dos servidores da justiça. Não se verifica qualquer direcionamento da Magistrada, durante a audiência, no sentido de induzir a resposta das testemunhas, ao contrário, observa-se a atuação da Juíza em busca da verdade real dos fatos. No indeferimento das perguntas da Defesa, também não se verifica qualquer cerceamento de defesa, visto que as perguntas indeferidas não dizem respeito ao crime narrado na inicial acusatória. 5. A sentença atendeu aos ditames da regra insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não ocorrendo nulidade por ausência de fundamentação. 6. O Decreto no 9.785/2019 não se trata de novatio legis in mellius, visto que não traz qualquer hipótese de abolitio criminis, mas apenas tem o condão de facilitar a aquisição e registro de armas de fogo. 7. A arma de fogo apreendida na posse do recorrente não é obsoleta, nos termos do artigo 2o do Decreto 9.785/2019, visto que restou comprovado pelo laudo pericial sua aptidão para efetuar disparos em série. 8. A prova dos autos é robusta quanto à autoria e à materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo, não havendo dúvidas de que o artefato localizado na residência é de propriedade do apelante, de forma que sua conduta amolda-se ao tipo descrito no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, o que inviabiliza o pleito absolutório. 9. Recurso conhecido e não provido para rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, manter a condenação do acusado nas sanções do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto,e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/2 (metade) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos. O recorrente alega, no especial, que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 7o do Estatuto da OAB/DF, apontando a nulidade da prisão em flagrante, uma vez que o mandado de busca e apreensão teria sido cumprido no escritório de advocacia do acusado, sem a presença deste e de representante da OAB. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) Decreto 9.785/2019, asseverando que a arma apreendida seria obsoleta e não teria potencial lesivo. Defende que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova que a defesa reputa essencial, o que ensejou violação ao princípio do devido processo legal, deixando de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 12 da Lei 10.826/03; 386 e 395, ambos do Código de Processo Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, aduzindo que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova que a defesa reputou essencial, apontando ofensa ao princípio do Devido Processo Legal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 7o do Estatuto da OAB, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Portanto, quanto à alegação de nulidade da prisão em flagrante, diferentemente do alegado pela Defesa, verifica-se que o recorrente estava presente no momento da apreensão da arma de fogo, conforme prova oral acostada aos autos (ID 20531345). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, e, consoante entendimento da Corte Superior, “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal.” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à tese de que houve cerceamento de defesa, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o recurso especial em relação à mencionada afronta aos artigos 12 da Lei 10.826/03, 386 e 395, ambos do Código de Processo Penal, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1734444/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/6/2020). Tampouco deve subir o apelo no tocante à tese que a arma apreendida seria obsoleta e não teria potencial lesivo. A uma, porque, “Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF” .(AgInt no AREsp 1692062/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/2/2021). A duas, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Cumpre esclarecer que a perícia criminal realizada na arma de fogo apreendida concluiu que a arma de fogo estava apta a efetuar disparos em série” (ID 20531345), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante ao alegado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023